Tribunal: TCU
Processo: 018.122/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6210/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão referentes aos interessados relacionados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.122/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademar Arcangelo Cirimbelli (XXX.073.839-XX); Andre Valdir Zunino (XXX.238.809-XX); Antonio Lapa Raulino (XXX.568.819-XX); Doraci Maria da Silva (XXX.236.199-XX); Erna Umlauf Machado Cabral (XXX.952.049-XX); Jose Eduardo Peron (XXX.938.958-XX); Luiz Carlos de Amorim (XXX.240.749-XX); Maria Georgina Nascimento (XXX.164.569-XX); Maria Georgina Nascimento (XXX.164.569-XX); Oscar da Silva (XXX.132.789-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.